Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAPITAL SERVICE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-ME, em face à decisão da Primeira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, lastreada em contrato de mútuo, cujo valor atualizado é de R$1.536.265,79. Tendo em vista que a devedora não quitou o débito no prazo legal, o juízo procedeu à pesquisa de ativos por meio do sistema Sisbajud e obteve êxito parcial no bloqueio de R$38.462,26. Sobreveio impugnação à penhora, em que a devedora sustentou que prestava serviços de fornecimento de mão de obra para o Ministério da Saúde e, ante a rescisão do contrato, possui débitos trabalhistas a serem saldados. A conta em que ocorreu o depósito seria vinculada ao contrato e utilizada pelo órgão público como garantia de seu cumprimento. Inclusive, a devedora não teria acesso para movimentação dos recursos lá depositados. Assim, por se tratar de recurso destinado exclusivamente à quitação de passivos trabalhistas, o numerário seria impenhorável. Requereu a desconstituição da penhora e desbloqueio do saldo. A impugnação foi rejeitada, sob o pálio de que: a) a devedora não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a natureza da conta e a destinação do dinheiro; b) não é crível que não tivesse acesso à conta, conforme extraído dos termos contratuais; c) não é factível que o numerário constrito tivesse por finalidade a quitação de obrigações trabalhistas, posto que entre a rescisão do contrato e a penhora decorreu quase um ano. Nas razões recursais, a agravante repristinou os mesmos fundamentos da impugnação à penhora. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação e desconstituir a penhora. Preparo regular sob ID 54928833. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação a bloqueio judicial (R$ 38.462,26), no qual a executada aduz que a cifra serviria para compor a folha de pagamento de 15 (quinze) funcionários. Narra que firmou Contrato Administrativo no 27/2022 (SEI 0026050572) com a União, para prestar serviços de brigada de incêndio (bombeiro civil) no Ministério da Saúde/DF. Porém, o contrato foi rescindido unilateralmente pela Administração Pública, motivo por que não possui acesso à conta sobre a qual incidiu a constrição, pois, por disposição contratual, sua funcionalidade seria restrita apenas para pagamento dos funcionários. Para secundar suas alegações, colacionou o termo do contrato, da rescisão, a lista de empregados, demonstrativos do recolhimento FGTS rescisório e termos de quitação de rescisão do contrato de trabalho. Em resposta, ID 174335059, o credor sustenta a intempestividade da insurgência e, no mérito, rechaça a tese de que a cifra seria para pagamento de funcionários e, se assim fosse, não seria motivo para afastar a penhorabilidade, dado que a executada deveria possuir em caixa valor suficiente para as despesas da atividade desempenhada. É o breve relato. Decido. Antes de tudo, afasto a prefacial de intempestividade, pois, segundo a jurisprudência do STJ, as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.554/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). No mérito, é cediço que, em sede de impugnação à penhora, o ônus da prova da impenhorabilidade das quantias constritas recai sobre o impugnante/executado. No caso vertente, apesar dos argumentos, estes não prosperam, ante a falta de provas e elementos a secundarem o alegado. É que os documentos juntados não possuem, de maneira estanque, a necessária envergadura para abalar a higidez da constrição, uma vez que não são suficientes para comprovarem o liame entre a cifra constrita e sua destinação para o pagamento exclusivo do pagamento da verba salarial dos trabalhadores da executada. A executada não juntou o extrato de movimentação financeira, não indicou o número da conta, tampouco logrou demonstrar que se tratava de conta destinada ao pagamento dos funcionários. E não é crível que não possuísse acesso a ela, pois, do que se abstrai dos termos contratuais, era ela quem deveria verter os pagamentos aos funcionários, muito embora houvesse fiscalização administrativa. Eis as cláusulas que convergem a esta conclusão (destaques não originais): 11.5. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis (art. 8o, inciso IV, do Decreto n.o 9.507/2018). 11.6. Quando da rescisão, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho (art. 64 a 66, da IN SEGES/MP n.o 5/2017). 11.7. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE reterá: 11.7.1. a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela CONTRATADA, que será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria; e 11.8. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato. E mais. Tem-se que a rescisão do contrato administrativo se deu em 10/10/2022 (ID 173100468), mas o bloqueio judicial ocorreu em 03/07/2023 (ID 164552557), ou seja, não é factível que as verbas trabalhistas não tenham sido quitadas há quase 01 (ano) depois da rescisão; e, se não foram, tampouco é crível que os valores bloqueados se prestavam a tanto, porquanto caberia à União, em obrigação subsidiária decorrente do contrato, quitar a obrigação (cláusula 11.8). Outro ponto que merece destaque é que, embora a empresa tenha registrado ciência do bloqueio em 12/07/2023, somente apresentou impugnação em 25/09/2023 (ID 173100447), o que debilita o senso de urgência, se fosse a verba canalizada para o pagamento de empregados. Nesse contexto, as alegações ventiladas pela devedora são mui tênues, por carecerem de substrato jurídico e de suporte fático. Assim, a executada deixou órfã a impugnação deduzida, pois não logrou em comprovar a impenhorabilidade da importância bloqueada. Posto isso, indefiro a impugnação e mantenho hígido o bloqueio judicial (ID 164552557). Tão logo preclusa esta decisão, libere-se, em prol do exequente, o montante bloqueado. ” (Grifei) Conforme se verifica da decisão, o juízo rejeitou a impugnação à penhora sob três fundamentos, todos independentes e suficientes para manter a decisão: a) a devedora não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a natureza da conta e a destinação do dinheiro; b) não é crível que não tivesse acesso à conta, conforme extraído dos termos contratuais; c) não é factível que o numerário constrito tivesse por finalidade a quitação de obrigações trabalhistas, posto que entre a rescisão do contrato e a penhora decorreu quase um ano. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a repristinar os mesmos argumentos deduzidos na impugnação. Contudo, olvidou de impugnar os fundamentos da decisão, ou seja, a insuficiência do acervo probatório, não ser crível o bloqueio de numerário por 01 ano após a rescisão o contrato e para quitação de encargos trabalhistas e a falta de substrato contratual e legal de inacessibilidade à conta onde se encontrava depositado o numerário. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamentos que, isoladamente, são suficientes para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator